Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025732-85.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BRASNORTE
Agravantes : ELZA VETORASSO MENDES e QUIRINO MENDES NETTO
Agravados : ANTÔNIO TARRAF JÚNIOR e JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO
Número do Protocolo: 1025732-85.2020.8.11.0000
Em atenção à manifestação de Id. no 70232452, verifica-se que, de fato, o presente recurso é proveniente de demanda (Proc. no 1000089-19.2020.8.11.0100) conexa àquela (Proc. no 517-04.2009.811.0100) que deu origem ao RAC no 82390/2018, de relatoria do eminente Des. Guiomar Teodoro Borges, circunstância que, a teor do art. 930, parágrafo único, do CPC (“O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”), torna prevento o Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges para o processamento e julgamento deste feito, uma vez que já detém sob sua ilustre relatoria o recurso acima citado.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para a competente relatora.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 19 janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator